Tribunal: CARF
Processo: 10735.720985/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720985/2019-71
ACÓRDÃO
3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE.
É incabível a arguição de nulidade do auto de infração, por suposta falta de
elementos que possibilitem a defesa, quando o lançamento contém a
descrição dos fatos que o originaram e os dispositivos legais infringidos, e
quando não ocorreram hipóteses do artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972,
que prejudique o contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
LANÇAMENTO. IPI. COBRANÇA. DIFERENÇA.
Cabe o lançamento de ofício para cobrar a diferença de imposto que
deixou de ser declarado e recolhido entre o que foi destacado em nota
fiscal e/ou registrado no Livro de Registro da Apuração do IPI e o
informado em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas no artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se
suspeito de participar do julgamento o conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, substituído pela
conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Gisela
Pimenta Gadelha Dantas (substituta convocada), Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 14-103.758 - 2a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no auto de infração de fls. 903/918, lavrado em 28/06/2019, com
ciência da contribuinte em 15/07/2019 (vide fl. 926), totalizando o crédito
tributário de R$ 214.203.704,84, sendo R$ 83.761.135,52 de imposto, R$
125.641.703,25 de multa proporcional e R$ 4.800.866,07 de juros de mora
calculados até 06/2019.
De acordo com a descrição dos fatos de fls. 904/906 e o termo de verificação
fiscal de fls. 849/901, foram constatadas as seguintes infrações:
1. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO
DEVEDOR DO IPI ESCRITURADO:
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
3
- o estabelecimento industrial deixou de declarar e recolher, de janeiro a
dezembro de 2018, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI registrado no
Livro de Registro da Apuração do IPI, bem como em sua escrituração contábil;
- de acordo com o termo de verificação fiscal, houve, reiteradamente, diferenças
entre o que foi declarado pela contribuinte em DCTF e o que foi informado via
SPED-NF-e e SPED-EFD ICMS/IPI;
2. SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO TOTAL DO IPI:
- o sujeito passivo deu saída a produtos tributados, sem lançamento total do IPI,
nas notas fiscais relacionadas à fl. 905 do auto de infração (fl. 891 do termo de
verificação fiscal);
3. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DÉBITO DE IPI DESTACADO NA NOTA FISCAL:
- o estabelecimento deixou de escriturar no Livro Registro de Apuração do IPI,
débito de imposto destacado nas notas fiscais relacionadas à fl. 906 do auto de
infração (fl. 890 do termo de verificação fiscal).
Constatou-se que, para o período de janeiro a dezembro/2018 o sujeito passivo
efetivamente declarou à RFB, a título de IPI a recolher, apenas o percentual de
0,15% do total do imposto apurado a ser recolhido.
A fiscalização ressaltou que tal procedimento foi adotado de forma contumaz,
rotineira, demonstrando claramente tratar-se de política operacional adotada
pelo Sujeito Passivo, caracterizando a ocorrência, em tese, da conduta tipificada
no artigo 71 da Lei n° 4.502/64, optando pela imputação de ofício da multa
qualificada de 150%, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, sob determinação do artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96,
com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007.
Considerando que os fatos apontados no presente Termo de Verificação Fiscal,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária, o Fisco informou que seria
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos do disposto na
Portaria RFB no 2.439/2010, alterada pela Portaria RFB no 3.182/2011.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
933/972, alegando, em síntese, que:
- foi intimada da lavratura do Auto de Infração para lançamento do IPI no período
de janeiro a dezembro de 2018, decorrente da suposta infração caracterizada no
aludido documento como "falta de recolhimento do IPI - Cigarros" (fls. 904),
detalhada como "falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI
escriturado (total ou parcial)" e falta de escrituração de débito de IPI lançado
em Nota Fiscal (total ou parcial) – cigarros” no importe total de R$
214.203.704,84;
NULIDADE
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
4
- os Auditores-Fiscais efetuaram lançamento de ofício de valores de IPI já
devidamente lançados nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e corretamente
apurados e declarados regulamente à Secretaria da Receita Federal via SPED-NFe
e SPED-EFD ICMS/IPI, em estrita observância à legislação que rege a matéria;
- vale registrar que em momento algum do Termo de Verificação Fiscal os
Auditores-Fiscais questionam ou divergem dos valores de IPI lançados nas NF-e e
apurados mensalmente pela impugnante na sua escrituração fiscal, se utilizando
integralmente do valor de R$ 83.886.935,55 declarado a título de "'Saldo de IPI a
recolher" via SPED-EFD ICMS/IPI, no período de janeiro a dezembro/2018,
deduzidos dos recolhimentos efetuados para o lançamento de ofício objeto do
auto de infração ora impugnado, sem qualquer amparo na legislação em vigor;
- importante destacar, ainda, a infração caracterizada como "falta de escrituração
de débito de IPI lançado em Nota Fiscal (total ou parcial) - cigarros" onde os
Auditores-Fiscais procedem ao lançamento de ofício de tributos que ele mesmo
atesta como lançados em Nota Fiscal pela mera ausência de escrituração de
algumas poucas notas fiscais, cujo total representa algo em torno de 3% do valor
escriturado e declarado total via SPED-EFD ICMS/IPI, procedimento que se mostra
flagrantemente ilegal;
- importante destacar que o parágrafo único do art. 20 da Lei no 4.502/64 é claro
ao afirmar que no caso do IPI o lançamento é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, devendo ser efetuado de ofício somente se o sujeito passivo não
tomar a iniciativa de fazê-lo ou nas hipóteses em que se considera não efetuado o
mesmo, o que se mostra inaplicável ao presente caso vez que os lançamentos
efetuados via Nota Fiscal Eletrônica, transmitidas ao SPED NFe, não foram
questionados pelos Auditores-Fiscais e, ao contrário, utilizados por estes como
base para o lançamento de ofício, mesmo tendo o saldo do IPI a recolher sido
regularmente apurado e escriturado pela impugnante via SPED-EFD ICMS/IPI o
que comprova, à toda evidência, a homologação dos lançamentos efetuados e,
por consequência, a ilegalidade do crédito tributário objeto auto de infração ora
impugnado;
- verifica-se, portanto, que mera insuficiência de recolhimento descrita no
respectivo auto de infração não poderia justificar o lançamento de ofício do IPI
cujos créditos foram regularmente lançados nas NF-e, apurados e declarados à
Administração Tributária via SPED-EFD ICMS/IPI, conforme anteriormente
mencionado, bem como homologados no curso da fiscalização, vez que não foram
objeto de qualquer registro de impropriedade pelos Auditores-Fiscais no Termo
de Verificação Fiscal;
- assim, se já houve o lançamento do IPI devido pela impugnante nas notas fiscais
em estrita observância à legislação vigente, bem como sua apuração e regular
escrituração conforme consta do SPED-EFD ICMS/IPI, não se mostra adequado
novo lançamento de ofício sem amparo legal via auto de infração por mera
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
5
insuficiência de recolhimentos para tributar as mesmas receitas, cuja apuração do
referido tributo já foi devidamente declarada à autoridade tributária;
- ademais, a Administração Pública rege-se, dentre outros, pelos princípios da
razoabilidade, interesse público e eficiência, previstos nos artigos 37 da
Constituição Federal e 2o da Lei n° 9.784/99 e a lavratura de auto de infração para
constituição de crédito tributário já lançado e declarado viola, frontalmente, tais
princípios, vez que se estará diante de dois atos distintos de lançamento,
praticados por pessoas diversas, mas com a mesma finalidade: a constituição do
crédito tributário;
- comezinho que o enquadramento legal das infrações supostamente cometidas
são elementos essenciais e obrigatórios do auto de infração, conforme reza o art.
10 do Decreto no 70.235/72, sendo sua falta, erro na tipificação ou ausência de
correlação entre esta e a descrição dos fatos, hipótese de NULIDADE do
lançamento, bem como caracterização de cerceamento ao direito de defesa do
sujeito passivo, como sói ocorrer in casu;
- da leitura do documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", contido
nos autos de infração do IPI (fl. 228), verifica-se que a infração cometida "Falta de
recolhimento do IPI Cigarros - Falta de declaração/recolhimento do saldo devedor
do IPI escriturado (total ou parcial)" e os respectivos dispositivos legais
relacionados como enquadramento legal pelos Auditores-Fiscais não guardam
qualquer relação, mas meramente reproduzem dispositivos da legislação acerca
da sistemática de tributação de IPI, sem qualquer disciplinamento legal ou
regulamentar explícito que possa embasar o lançamento em virtude da infração
descrita no respectivo auto de infração ora impugnado;
- dessa forma, o enquadramento legal descrito no documento "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" não se amolda ao caso em tela, ou seja, nenhum
dos dispositivos listados como base legal a dar suporte ao lançamento de ofício
guardam qualquer relação com a infração tida como "Falta de
declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI escriturado (total ou parcial)" o
que por si só já caracteriza o cerceamento ao direito de defesa em vista do
prejuízo causado pela absoluta falta de clareza dos Auditores-Fiscais na tipificação
da infração fiscal supostamente cometida, maculando, portanto, o lançamento de
ofício de NULIDADE, o que desde já se requer;
- o art. 50, parágrafo único, da Lei no. 9.784/99, que regula o processo
administrativo na esfera federal, é claro ao dispor que os atos administrativos
devem ser motivados e que a motivação deve ser explícita, clara e congruente; o
art. 10, incisos III e IV, do Decreto no. 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estabelece que o auto de infração deverá conter
obrigatoriamente a descrição do fato e a disposição legal infringida;
- o entendimento do CARF também é coerente com a legislação em vigor no
sentido de que o lançamento, como espécie de ato administrativo, deve ser
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
6
motivado de forma explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos que o embasem, sob pena de nulidade;
MULTA QUALIFICADA
- a autoridade fiscal ao promover o lançamento do IPI optou, de forma indevida,
por aplicar a multa de 150% prevista no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei n°
4.502/649, o qual prevê a duplicação da penalidade nas hipóteses dos arts. 71, 72
e 73 do mesmo diploma legal;
- da própria tipificação da infração pelo Auditor-Fiscal no auto de infração ora
impugnado caracterizada como "falta de recolhimento do IPI - Cigarros" é possível
verificar a inocorrência de sonegação prevista no art. 71 do referido diploma legal.
Isto porque sonegação e inadimplência são conceitos completamente distintos,
sendo o último caracterizado pelo não pagamento ou pagamento a menor
(insuficiência de recolhimento) dos tributos devidos, hipótese essa descrita nos
autos de infração;
- não consta dos autos do processo administrativo qualquer demonstração de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador, o que descaracteriza qualquer prática de sonegação e, ao contrário,
todos os lançamentos de IPI e a correta apuração dos créditos devidos à Fazenda
Nacional foram devidamente registrados e declarados regularmente à
Administração Tributária ao longo do período objeto do auto de infração, numa
clara demonstração de boa-fé da impugnante.
- para que a aplicação da multa de 150% possa prosperar é absolutamente
indispensável que a autoridade fiscal comprove efetivamente a ocorrência do
evidente intuito de sonegar, que decididamente não ocorreu, pois para que haja
sonegação há que haver o elemento subjetivo, dolo.
- além disso, os Auditores-Fiscais fizeram consignar no Termo de Verificação Fiscal
(fl. 223) que a conduta da impugnante configuraria, em tese, crime contra a
ordem tributária sem, no entanto, terem formalizado a representação fiscal pra
fins penais que pudesse possibilitar o conhecimento das provas da alegação da
prática do suposto crime, fato que, por si só, já caracteriza verdadeiro
cerceamento ao direito de defesa;
- o art. 4o da Portaria RFB no 2.439/2010 é claro ao disciplinar o prazo de 10 dias
para formalização e protocolização da representação fiscal para fins penais pelos
Auditores-Fiscais;
- portanto, em virtude do exposto na presente peça impugnatória, de qualquer
ângulo que se analise é possível concluir que o lançamento efetuado pelos
Auditores Fiscais não apresenta qualquer elemento que caracterize o dolo
específico e/ou a prática de sonegação a justificar aplicação da multa qualificada,
aliado à ausência de formalização e protocolização de qualquer representação
fiscal para fins penais que pudesse corroborar a alegada prática de crime
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
7
tributário, impondo-se a redução ao seu patamar de 75% de forma a adequar a
infração "falta de recolhimento do IPI - Cigarros" descrita no respectivo auto de
infração de IPI ao disposto no art. 80, caput, da Lei n° 4.502/64, que trata
explicitamente da hipótese de falta recolhimento;
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
- cabe ressaltar ainda, que a multa de ofício qualificada de 150% deve ser
afastada, seja por inexistência de sonegação conforme fartamente demonstrado,
seja por se tratar de multa confiscatória, desproporcional e desarrazoada;
A multa instituída é considerada inconstitucional, pois viola: o direito de petição
previsto no artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido processo legal
prevista no artigo 5o, VI da CF/88; os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois multa de 150% é considerada
excessiva.
- a imposição de multas no patamar estabelecido constitui verdadeira sanção
política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou diversas
vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção;
- não há dúvidas de que o Auto de Infração deverá ser prontamente cancelado,
adequando-se o percentual da multa à jurisprudência pacífica e remansosa de
nossos E. Sodalícios e, especialmente, ao princípio prestigiado da não
confiscatoriedade;
- por fim, registre-se que já não cabe, por parte da Administração Pública, o débil
argumento segundo o qual o decidido em querelas judiciais não se pode ser
aplicado, ainda que provenha de entendimentos remansosos dos Tribunais
Superiores e que cabe ao administrador tão-só a aplicação pura e simples da Lei;
tal entendimento que chegou a ser externado em alguns julgados no passado, já
não tem lugar na nova ordem procedimental dos processos administrativos
fiscais;
- assim como cabe ao CARF, órgão judicante máximo no âmbito administrativo
fiscal, observar e aplicar os entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores,
cabe à toda Administração Pública, ao decidir questões fiscais e recursos dos
contribuintes, se pautar e orientar, de forma geral, pela jurisprudência emanada
dos Tribunais, com o objetivo precípuo de evitar danos irreversíveis aos
contribuintes e, no futuro, poupar o Erário do pagamento de altíssimos valores a
título de ressarcimento e indenizações.
- forte nessas razões é que se requer o afastamento da desarrazoada multa
imposta pela fiscalização no auto de infração ora impugnado.
Ao final, requereu o processamento e o julgamento da Impugnação, para anular o
lançamento materializado pelo Auto de Infração. Requereu, ainda, que seja
julgado improcedente o lançamento em todos os seus termos, desconstituindo-se
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
8
os créditos dele originados, afastando-se ou reduzindo-se as multas
excessivamente aplicadas.
Conclusão
O voto da DRJ concluiu pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata da exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada em auto de infração. Os lançamentos referem-se a inconsistências verificadas entre os
valores declarados pela contribuinte e os apurados pela fiscalização, resultando em crédito
tributário.
Das Preliminares de Nulidade
(a) Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente argumenta que os dispositivos legais indicados no enquadramento
não têm relação com os fatos descritos, violando os requisitos do artigo 10 do Decreto no
70.235/72. Essa inconsistência comprometeria a clareza e validade do auto de infração,
caracterizando nulidade e cerceamento do direito de defesa.
Reforça a necessidade de motivação clara, conforme a Lei no 9.784/99, e a
correspondência entre descrição factual e fundamentação jurídica.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 estabelece que o auto de infração deve conter
a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
9
Conforme analisado pela DRJ, o auto de infração em questão atende plenamente a
esses requisitos. A descrição dos fatos foi acompanhada de elementos detalhados constantes no
Termo de Verificação Fiscal, que apresentou as discrepâncias entre os valores apurados e
declarados pela contribuinte no SPED e na DCTF.
Além disso, os fundamentos legais citados no auto, indicam a sistemática de
apuração e pagamento do imposto, demonstrando a falta de recolhimento do saldo devedor do
IPI escriturado. A DRJ considerou que a descrição dos fatos e a capitulação legal são claras,
possibilitando a plena compreensão dos elementos que fundamentaram o lançamento tributário.
A alegação de cerceamento de defesa também não procede. Conforme ressaltado
pela DRJ, o direito à ampla defesa foi respeitado, visto que a contribuinte teve oportunidade de
apresentar impugnação com todos os meios e recursos inerentes, conforme previsto no artigo 5o,
LV, da Constituição Federal. Não houve impedimento ou limitação ao contraditório no curso do
processo.
Ademais, o artigo 60 do Decreto no 70.235/72 prevê que irregularidades formais
devem ser consideradas irrelevantes, salvo se acarretarem prejuízo, o que não ocorreu.
A tese de desconexão entre os fundamentos legais e os fatos apurados também é
improcedente. A DRJ destacou que as infrações estão devidamente especificadas no auto, com
base em elementos extraídos das informações prestadas pela própria contribuinte no SPED e na
DCTF. A alegação de falta de clareza parece, assim, mais uma tentativa de desviar a análise do
mérito da questão.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
Verifico, portanto, não haver prejuízo para a Recorrente diante do procedimento
adotado pela fiscalização e esclarecido pela DRJ.
Nega-se provimento.
Mérito
(a) Do Fato Gerador e do Lançamento do IPI
A Recorrente aponta que todos os lançamentos e apurações foram devidamente
registrados e declarados no SPED, sem omissões ou irregularidades materiais que justifiquem a
infração atribuída.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
10
Conforme destacado no voto da DRJ, a fiscalização, ao proceder à análise dos
registros fiscais da contribuinte, identificou divergências substanciais entre os valores escriturados
no SPED e os informados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Essa
discrepância resultou na constituição de créditos tributários referentes à diferença não declarada
e, portanto, não recolhida, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Primeiramente, é essencial notar que o lançamento do IPI, conforme estabelecido
pelo Decreto no 70.235/72, não se resume ao registro de notas fiscais eletrônicas no SPED. O
correto cumprimento das obrigações fiscais implica a declaração regular na DCTF, que formaliza a
confissão de dívida tributária. Nesse caso, as informações constantes do SPED, mesmo corretas,
não substituem a obrigação de declaração no instrumento apropriado para efeitos fiscais.
Além disso, o voto da DRJ esclareceu que o lançamento de ofício não incidiu sobre
valores já recolhidos ou regularmente declarados, mas sobre diferenças apuradas entre as
informações da escrituração fiscal e aquelas declaradas ao Fisco. A própria análise técnica da
fiscalização demonstrou que, durante os períodos de apuração examinados, os saldos devedores
de IPI escriturados no Livro de Apuração do IPI (LARIPI) foram consistentemente superiores aos
informados nas declarações fiscais.
A legislação tributária estabelece o princípio da verdade material como orientador
das apurações fiscais. Nesse sentido, o Fisco tem o dever de confrontar os dados fornecidos pelo
contribuinte com os registros contábeis e financeiros para assegurar a regularidade das obrigações
tributárias. Não se tratando de mera inadimplência, mas de omissões sistemáticas e reiteradas, o
lançamento de ofício é não apenas legítimo, mas também necessário para a correta aplicação da
legislação tributária.
Nega-se provimento.
(b) Do Lançamento por Homologação da Contribuinte e da Nulidade do
Lançamento de Ofício
Conforme analisado anteriormente, o lançamento de ofício, fundamentado nas
divergências apuradas entre os valores escriturados no SPED e os declarados via DCTF, é legítimo e
encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do CARF. O auto de infração
atendeu aos requisitos formais exigidos, e não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
Por fim, a alegação de nulidade da autuação não se sustenta, devendo o crédito tributário ser
mantido nos moldes lançados.
Nega-se provimento.
(c) Da Nulidade pela Divergência no Enquadramento Legal
Analisado em sede de preliminares.
Nega-se provimento.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.700 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
11
(d) Da Ausência de Sonegação e da Improcedência da Multa Qualificada e (e) Do
Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
A Recorrente sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório, violando
os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que a sanção ultrapassa a
função punitiva e se configura como sanção política, vedada pelo Supremo Tribunal Federal.
Argumenta ainda pela ausência de dolo ou intenção de sonegar, o que inviabilizaria
a aplicação da multa qualificada nos termos da legislação vigente.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Primeiramente, é essencial destacar que a fiscalização constatou, com base no
Termo de Verificação Fiscal e na escrituração da própria contribuinte, a existência de valores
significativos de IPI apurados, mas não declarados ou recolhidos adequadamente. Esse
comportamento reiterado ao longo de diversos períodos reflete não um mero erro ou omissão,
mas uma conduta dolosa voltada à ocultação de obrigações tributárias.
Conforme consignado no voto da DRJ, a configuração da multa qualificada encontra
respaldo no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, que prevê a duplicação da multa de ofício em casos
de fraude, sonegação ou conluio. No caso concreto, a fraude foi demonstrada pela discrepância
entre os valores registrados nos Livros de Apuração e o informado em DCTF, situação que
ocasionou expressiva redução no imposto devido.
Quanto à alegação de efeito confiscatório da multa, é importante ressaltar que a
vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da Constituição Federal, dirige-se ao legislador e
não à autoridade administrativa.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1082
DF CARF MF
Original